Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737718-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALTAIR COELHO PINHEIRO LEAO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Na petição de ID 21011405, a apelante/autora noticia a existência de saldo remanescente para cumprimento da obrigação, além do depósito já realizado no ID 20503345. O réu manifestou-se no ID 21373495, anuindo com os cálculos apresentados pela autora e requer o prazo de 15 (quinze) para complementar o depósito. Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) dias para juntada do comprovante do depósito. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator